Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), VALDIR BALESTRIN - CPF: 452.871.041-20 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (AGRAVADO), CLENI TEREZINHA TEXEIRA BALESTRIN - CPF: 411.242.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
–

PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
–
O
Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de proventos de qualquer natureza do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

II - As
contas bancárias são utilizadas de longa data para movimentações comerciais rotineiras, com o uso frequente para pagamentos, recebimentos e transferências de valores, alguns em quantias vultosas, o que afasta qualquer alegação de imprescindibilidade do montante penhorado para a sobrevivência do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR BALESTRIN
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da ação de Execução por Quantia Certa n. 1004171-16.2019.8.11.0040, manejada por
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
, indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Para tanto, aduz agravante, que os valores indisponibilizados nas contas bancárias, que totalizam R$ 7.170,75, estão dentro do limite de 40 salários-mínimos
abarcados pela
impenhorabilidade, conforme o artigo 833, inciso X, do CPC.

Argumenta que o valor de R$ 7.170,75 corresponde a uma fração ínfima do débito total de R$ 137.523,11 e que a proteção legal visa assegurar condições mínimas de subsistência.

Assim,
defende que
a retenção desses valores é essencial para garantir a sobrevivência e a cobertura
de suas
despesas básicas, em conformidade com o princípio do mínimo existencial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo
foi
indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que
indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Com efeito, a regra geral estabelecida no
caput
do artigo 831 do Código de Processo Civil é a de que todos os bens do credor estão sujeitos à penhora, exceto aqueles que, por liberalidade ou por força da norma legal, sejam considerados impenhoráveis, conforme o rol de incisos do artigo 833, seguinte.

Assim, n
os termos do artigo 833 do Código de Processo Civil,

com destaque para o
s
inciso
s
IV
, X
e parágrafo 2º
,
são impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2
o

O disposto nos incisos IV e X do

caput

não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no

art. 528, § 8
o
, e no

art. 529, § 3
o
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de proventos de qualquer natureza do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018,
DJe
16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 5/12/2022.)

No caso em exame, observa-se que o agravante não fez prova suficiente da impenhorabilidade defendida, que, no caso, envolve o montante de
R$ 7.170,75
(sete mil cento e setenta reais e setenta e cinco centavos),
bloqueado em conta corrente
,
mais especificamente,
nas contas bancárias mantidas no Banco do Brasil S.A. e na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão – Sorriso (id. 134593705).

Ao analisar detidamente o extenso extrato bancário encartado no id de nº 153383161, percebe-se que
as contas bancárias são utilizadas
de longa data
para movimentações comerciais rotineiras, com o uso
frequente para pagamento
s
, recebimento
s
e transferências de valores, algu
ns
em quantias vultosas,
o que afasta
qualquer alegação
d
e

imprescind
ibilidade do montante penhorado
para a
sobrevivência do executado.

Diante do cenário exposto é de rigor a manutenção da constrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024